Tribunal: TJMT
Processo: 1050631-08.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050631-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHELA APARECIDA NEVES PEREIRA - CPF: 384.082.011-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (RECORRIDO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

O pedido de
exibição de documentos
configura procedimento incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do
art. 51, II, da Lei nº 9.099/95
e do
Enunciado 8 do FONAJE
.

A necessidade de dilação probatória e a ausência de previsão legal para o processamento dessa ação no âmbito dos Juizados Especiais impõem o reconhecimento de
incompetência absoluta
para seu julgamento.

Nos termos da jurisprudência consolidada,
a incompetência do Juizado pode ser reconhecida de ofício
, resultando na
extinção do processo sem resolução do mérito
.

Processo extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Michela Aparecida Neves Pereira contra sentença proferida pelo 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT, que julgou improcedente a ação movida contra o Banco Cooperativo do Brasil S.A.

Na inicial, a parte autora alegou que, desde setembro de 2022, vêm sendo descontados valores em sua folha de pagamento, sem que tenha tido acesso ao contrato que embasa os débitos. Relatou que tentou obter os documentos por meio do Procon e do portal consumidor.gov.br, mas não obteve resposta satisfatória.

Diante da negativa do banco, ajuizou a presente ação requerendo, c
omo pedido principal, a exibição dos documentos contratuais
e, caso não fossem apresentados, a declaração de inexistência da dívida. Além disso, pleiteou indenização por danos morais, sob o fundamento de que a demora injustificada no fornecimento das informações violaria o direito básico do consumidor à transparência e à informação.

No recurso, a parte autora contesta a imposição da multa por litigância de má-fé, sustentando que agiu de boa-fé ao buscar esclarecimentos sobre a dívida e que, antes da propositura da ação, tentou solucionar o impasse administrativamente sem sucesso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso deve ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

1. Incompetência do Juizado Especial Cível para a exibição de documentos

O pedido de exibição de documentos configura procedimento autônomo, incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, conforme prevê o art. 51, II, da Lei 9.099/95 e o Enunciado 8 do FONAJE:

O pedido de exibição de documentos não se coaduna com os princípios e o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A reclamante busca a majoração da verba indenizatória a título de danos morais, enquanto o reclamado sustenta a inexistência de danos morais e requer a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a compatibilidade do pedido de exibição de contrato de financiamento com o rito dos Juizados Especiais Cíveis; e (ii) a possibilidade de julgamento dos pedidos de indenização por danos morais e materiais dissociados da exibição do documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de exibição de documentos configura procedimento especial incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 8 do FONAJE.

A vinculação dos pedidos de indenização por danos morais e materiais ao pleito principal de exibição de documentos impede o seu processamento de forma autônoma no Juizado Especial Cível.

A competência do Juízo constitui pressuposto processual de ordem pública e deve ser analisada de ofício pelo magistrado. Sendo incompetente o Juizado Especial para a demanda, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito. Recursos interpostos prejudicados.

Tese de julgamento:

O pedido de exibição de documentos é incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 8 do FONAJE.

Quando os pedidos indenizatórios estiverem intrinsecamente vinculados ao pedido de exibição de documentos, torna-se inviável seu processamento de forma autônoma no Juizado Especial.

A incompetência do Juizado Especial Cível pode ser reconhecida de ofício, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 51, II; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, RI nº 0004341-04.2018.8.16.0039, Rel. Marcel Luis Hoffmann, 2ª Turma Recursal, j. 01.10.2021; TJ-AM, RI nº 0690889-28.2021.8.04.0001, Rel. Lídia de Abreu Carvalho Frota, 3ª Turma Recursal, j. 18.05.2023; TJMT, N.U 1001026-34.2023.8.11.0032, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, 1ª Turma Recursal, j. 09.09.2024.

(N.U 1003149-61.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

A exibição de documentos deve ser requerida nos moldes do art. 396 e seguintes do CPC, sendo inviável sua tramitação como demanda autônoma nos Juizados Especiais.

No presente caso, verifica-se que o pedido principal era a exibição de documentos e, apenas subsidiariamente, requereu a declaração de inexistência do débito. Assim, deve ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito dou-lhe parcial provimento, a fim de reconhecer a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025